Tribunal: STF
Processo: MS 36489
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE JULGOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica.



    II – A garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes.



    III – A pretensão dos impetrantes refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.